Tribunal: TJES
Processo: 5000383-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000383-80.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: HUDSON CAVALCANTE LEAO BORGES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que foi até uma agência da ré para realizar o cancelamento de cartão de crédito. Ocorre que, para proceder com o cancelamento do cartão o requerente precisaria apenas pagar a anuidade, vez que não havia qualquer compra lançada. Dias após o pagamento do boleto, o requerente recebeu um SMS de cobrança da fatura de cartão de crédito, e ao contatar o requerido foi informado que não havia mais vínculo e que poderia desconsiderar a mensagem. No entanto, o autor foi surpreendido com negativação de seu nome. Por tais motivos, ajuizaram a presente demanda pugnando o cancelamento e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou procedente o pleito autoral, para:
a)
DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da lide, uma vez que é incontroverso que houve o pagamento da anuidade do cartão de crédito quando do cancelamento da relação entre as partes;
b)
CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, uma vez que
a cobrança da anuidade não está condicionada à utilização do cartão de crédito para aquisição de bens, mas sim, esta decorre da manutenção do cadastro do consumidor, bem como da disponibilização constante dos serviços de crédito a esta, o que, naturalmente gera um custo ao Banco e que, necessariamente, merece uma contraprestação da usuária
.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito. Restou demonstrado nos autos a existência do pagamento, das cobranças, das conversas e da negativação junto ao SERASA: pagamento (ID 20527633), cobranças (ID 20527634, ID 20527635, ID 20527638, ID 20527639), conversas (ID 20527636) e negativação (ID 20527637).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“O caso dos autos trata de pedido de inexigibilidade de débito, uma vez que o Autor solicitou o cancelamento do seu cartão de crédito junto a Requerida, tendo inclusive efetuado o pagamento da anuidade que na ocasião era devida. Contudo, apesar do aludido pagamento, a Ré a partir de 21/10/2022 começou a fazer cobranças pós-cancelamento do cartão sobre a mesma anuidade já efetivamente, e, ainda colocou restrição no nome do consumidor sobre débito inexistente, razão pela qual pugna pela recomposição da sua esfera moral. No que tange a declaração de inexigibilidade do débito, entendo que são procedentes os pedidos autorais, isto porque apesar da inversão do ônus da prova o Autor comprovou nos autos que não estava inadimplente com os valores da anuidade, já que de pronto efetuou o valor de R$ 266,32 (ID. 20527633) indicado pela Ré como remanescente. Dessa sorte, inexistente débito em nome do Autor que comporte as insistentes cobranças que o mesmo vem recebendo a partir de 21/10/2022, o que configura a patente falha na prestação de serviço da Ré que mesmo recebendo pelo pagamento da anuidade, não deu baixa na quitação”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)